Tribunal: TJDFT
Processo: 0703493-67.2022.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA. CULPA EXCLUSIVA. EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. IRRELEVÂNCIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. LUCROS CESSANTES.
I – Responsabilidade exclusiva do apelante-réu pelos danos materiais causados à motocicleta do apelado-autor, pois realizou conversão à esquerda quando as condições de tráfego e segurança não lhe eram favoráveis, vindo a interceptar a trajetória da moto, que trafegava regularmente por aquela faixa da via, e a colidir contra ela.
II - Existindo comprovação nos autos de que a causa determinante do acidente foi manobra de conversão realizada pelo apelante-réu, interceptando a trajetória do veículo conduzido pelo apelado-autor, não se vislumbra o reconhecimento da culpa concorrente unicamente em razão de eventual excesso de velocidade, não se podendo presumir que ele não trafegava na velocidade da via e que tampouco conseguiria evitar a colisão.
III – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Os lucros cessantes devem ser comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos, art. 402 do CC. Na demanda, há prova do quanto o apelado-autor percebia com a sua atividade de motofretista, segundo extratos de ganhos do aplicativo ifood. Reformada a r. sentença para condenar o apelante-réu a pagar lucros cessantes equivalente ao que o apelado-autor percebia mensalmente pelo período da inatividade.
V – Apelação parcialmente provida.